Tribunal: TJES
Processo: 5011586-47.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011586-47.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011586-47.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06).
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA.
REVISÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE.

1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ.

2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022
,
data anterior ao julgamento do

Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.

3. Revisão criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011586-47.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de

LUIZ HENRIQUE SOTERO DE JESUS

em face de sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do Processo tombado sob nº 0009710-08.2021.8.08.0035, por meio do qual o revisionando fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente
semiaberto,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Rememoro, de início, que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Tecidas essas considerações a respeito do cabimento da ação revisional no Processo Penal, passo à análise da tese defensiva, no sentido de que o requerente não fora beneficiado com a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sustentando ser a sentença condenatória nesse aspecto contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no tema repetitivo nº 1.139.

No caso, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que o revisionando fora preso em flagrante no dia. 03.06.2021, pois trazia consigo 02 (duas) bolas de “haxixe” e 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em razão de possuir à época da sentença condenatória ações penais em curso.

Em nova oportunidade, agora em sede de revisão criminal, o revisionando argumenta a superação daquele entendimento pela Corte Superior de Justiça, a qual, inclusive, fixou a Tese Repetitiva (1.139), no sentido de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.
”

Muito embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores, recentemente, venha rechaçando tais circunstâncias (ações penais em curso) como impeditivas para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é certo que se trata de mudança de entendimento jurisprudencial recente – não comportando, portanto, a excepcionalidade da via revisional. Sobre o tema, é uníssono o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
.
(STJ; AgRg-HC 708.907; Proc. 2021/0379658-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

No mesmo sentido é a jurisprudência das E. Câmaras Criminais Reunidas:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O pedido revisional funda-se na alegação de que merece reanálise a dosimetria, eis que o julgado seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores, na medida em que não poderiam ter sido afastada a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de Drogas com fundamento na existência de atos infracionais. Entretanto, trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos. 2. Além disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).
3. Pedido revisional improcedente. Unânime. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210026546, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/09/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Na hipótese em tela, o trânsito em julgado da condenação do revisionando ocorreu em
14.3.20
22
,
data anterior ao julgamento do

Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em
18.8.2022
.

Aplicando o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados oriundos das C. Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO I, DO CPP. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. RÉU QUE OSTENTAVA AÇÃO PENAL EM CURSO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Hipótese na qual o revisionando pleiteou a rescisão da coisa julgada para aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, uma vez que a não aplicação da minorante teria ocorrido contrariamente ao texto expresso em lei. No entanto, desde a denúncia havia apontamentos de que o Requerente pertencia a Gangue da Rua 11 e estava sendo investigado por vários homicídios na região, de sorte que a conclusão do magistrado foi embasada em entendimento jurisprudencial, segundo o qual “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016) (Info 596). 2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Jurisprudência STJ. 3. Revisão Criminal julgada (REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5001884-14.2022.8.08.0000 , julgada em 13.7.2022, Desª Relatora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo)

REVISÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ. 2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2019, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Pedido revisional julgado improcedente. REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005151-57.2023.8.08.0000 REQUERENTE: LAZARO MORET, julgado em 09.10.2023, Des. Helimar Pinto).

No mesmo sentido, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico à hipótese sob análise:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019, tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva.

III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006". Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal.

Ante o exposto,
JULGO

IM
PROCEDENTE
a revisão criminal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.